Tribunal: TCU
Processo: 031.984/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10739/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.984/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Dulcelino Jose Corgozinho (CPF XXX.800.716-XX) ; Eloy Moraes Barreto (CPF XXX.040.552-XX) ; Ézio Barbato (CPF XXX.156.648-XX) ; João Marcondes Ferreira (CPF XXX.400.948-XX) ; Jose Edson Tomé (CPF XXX.007.309-XX) ; Márcio Bachtzen (CPF XXX.616.579-XX) ; Márcio Franklin Lopes Pena (CPF XXX.986.425-XX) ; Menon Leal Pereira (CPF XXX.287.816-XX) ; Natalino Cebulski (CPF XXX.262.209-XX) e Rosângela Baltasar Ogioni (CPF XXX.866.389-XX) . 1.2. Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.